Tribunal: STF
Processo: HC 241429
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, EM PERÍODO NOTURNO. CRIME COMETIDO NO CURSO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE PELA PRÁTICA DE OUTRO DELITO. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. REGIME PRISIONAL FIXADO COM FUNDAMENTO NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.5.2024, por Eder Pereira Bahia, em benefício de Vitor Hugo Alves de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.5.2024, acolhidos parcialmente embargos de declaração, apenas para sanar omissão, mantendo-se a negativa de provimento do Agravo em Recurso Especial n. 2.206.637/SP.



O caso



    2. O paciente foi condenado à pena de dois anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de furto qualificado em período noturno e com rompimento de obstáculo (§ 1º c/c o inc. I do § 4º do art. 155 do Código Penal – doc. 3), mantida a condenação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa (doc. 4). 



    3. Contra a manutenção da condenação foi interposto recurso especial, inadmitido. Houve interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.206.637/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, negou provimento ao recurso em 16.3.2023, tendo a decisão sido mantida pela Sexta Turma, ao desprover agravo regimental da defesa, em 7.11.2023. 
Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. SÚMULA N. 7/STJ. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo as instâncias de origem, com base nos elementos de prova colhidos nos autos, decidido pela consumação do delito de furto, a pretensão de reconhecimento da tentativa demandaria o reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o fato de estar em liberdade provisória quando veio a cometer o delito objeto destes autos justifica o incremento da pena-base. 3. Tendo sido o furto cometido mediante violação de domicílio, asilo inviolável do cidadão, o que agrega maior desvalor à conduta, bem como as consequências geradas na vítima após o delito, por trazer grande temor em permanecer no imóvel, fica justificada a exasperação da pena-base a título da culpabilidade e das consequências do crime. 4. Agravo regimental desprovido” (doc. 6).



    Foram opostos embargos de declaração, conhecidos parcialmente, apenas para sanar omissão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Na espécie, merecem acolhimento os aclaratórios para sanar omissão no acórdão impugnado, pois não se analisou o pedido de fixação do regime aberto. 3. No caso, malgrado o paciente tenha sido condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão e seja primário, tem como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por isso, correta a fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 4. Em relação à possibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, verifica-se vedada hipótese de inovação recursal, inadmitida por esta Corte, haja vista que a matéria não foi sequer objeto do recurso especial. 5. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão” (doc. 7).



    4. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça quanto à ilegalidade na dosimetria da pena imposta na sentença condenatória, afirmando-a carente de fundamentação válida na fixação da pena-base acima do mínimo legal e na imposição do regime semiaberto. 



    Sustenta que, “muito embora o nobre magistrado de piso não tenha considerado a existências de outros processos como maus antecedentes, afirmou, injustamente, que o acusado tem personalidade voltada para o crime, o que o faz, sem que exista condenação em definitivo. As demais circunstâncias judiciais, também são favoráveis ao acusado, o crime em questão foi cometido dentro dos padrões normais descritos no tipo legal, o que afasta a possível gradação acima do mínimo legal, ainda mais em razão da ausência de circunstâncias concretas”.



    Alega ser “cabível o regime aberto como sendo o inicial, em razão da existência de todos os elementos objetivos (a quantidade de pena é bem inferior a quatro anos) e subjetivos, além de ser medida adequada aos fins da pena”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante o exposto, estando presentes a pertinência do pedido (fumus boni juris) e a urgência (periculum in mora) e tendo em vista o noticiado constrangimento ilegal, requer seja concedida a ordem liminarmente e no mérito, para o fim de reduzir a pena básica, assim como alterar o regime para o aberto e substituir a corporal para restritiva de direitos, tendo em vista a flagrante ilegalidade operada e cessar, assim, o constrangimento ilegal a que submetido o paciente, por medida de direito e justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o não provimento do Agravo no Recurso Especial 
n. 2.206.637/SP.



    As questões sobre os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    7. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 



    Há, ainda, outros óbices ao processamento da impetração.



    8. A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também, por exemplo, o Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    9. Não se comprovam ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício, requerida alternativamente na presente impetração.



    10. Extrai-se da sentença condenatória que o paciente teria praticado furto qualificado no período noturno e com rompimento de obstáculo, tendo subtraído “03 televisores das marcas Samsung, Philips e LG, 01 vídeo game 
X-BOX, 0 1 par de calçados de marca Nike, 01 par de calçados de marca Asics, a quantia de US$1000 dólares americanos, 01 pistola Colt .45 de uso restrito, 28 cartuchos íntegros e 22 deflagrados, bens pertencentes a vítima "F. F. M.” 
(doc. 7). 



    11. Na dosimetria da pena, as instâncias ordinárias valoraram negativamente as circunstâncias judiciais do acusado, na primeira fase da dosimetria, aplicando motivadamente aumento de seis meses na pena-base, por ter sido o crime praticado logo após o acusado ter obtido a liberdade provisória em outro processo e as consequências concretas do delito para a vítima e sua família. Extrai-se da sentença:



    “Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista a personalidade do acusado, uma vez que a prática delitiva ocorreu após concessão de liberdade provisória, revelando indiferença à determinação legal e à ordem social. Outrossim, consoante relato da vítima, embora não tenha presenciado a prática delitiva, o fato trouxe à família grande sofrimento psíquico, na medida em que se instalou grande temor em permanecer no imóvel, local tido como ponto de segurança. 



    O delito praticado no interior da residência merece maior reprimenda. A casa é o ambiente constitucionalmente protegido. Estabelece a Constituição Federal em seu artigo 5, XI, que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Esta garantia foi estabelecida de forma a reconhecer que a casa é o refúgio de todo indivíduo, o local onde deve estar livre de toda opressão, sendo esta extensão de sua personalidade. Isto significa, nas palavras de JOSÉ AFONSO DA SILVA, que a Constituição está reconhecendo que o homem tem direito fundamental a um lugar em que, só ou com sua família, gozará de uma esfera jurídica privada e íntima, que terá que ser respeitada como sagrada manifestação da pessoa humana (Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores, 18ª edição, pág. 210). Por essa razão, ao ver sua casa invadida, a violação sentida pela vítima é muito maior, porquanto não foi apenas sua dignidade como pessoa humana que foi atingida, mas também sua irradiação para o asilo que deixou de ser inviolável, permanecendo a sensação de constante insegurança dentro de sua própria casa” (doc. 3).



    Tem-se, assim, que, na espécie, o incremento de seis meses na 
pena-base quanto ao furto qualificado, mantido pelo Tribunal paulista e confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, está devidamente motivado, não se mostrando desproporcional ou desarrazoado, especialmente se considerada a variação de dois a oito anos prevista para a pena em abstrato pelo crime de furto qualificado (§ 4º do art. 155 do Código Penal). 



    12. Sobre o regime prisional, embora a sanção definitiva imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime inicial mais brando, as instâncias ordinárias esclareceram a insuficiência de aplicação do regime aberto e a negativa de substituição da pena. Ao fixar e manter o regime semiaberto, fundamentaram, com base nas especificidades do caso, na conduta do acusado e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, afirmando que “as circunstâncias negativas, a qualificadora e a majorante antes reportadas desnudam dolo exacerbado condizente unicamente com o retiro pleno, no caso imprescindível à prevenção do delito, como desestímulo à delinquência (artigo 33, § 3º, do Código Penal)” (doc. 4).



    Esse entendimento das instâncias ordinárias, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, segundo a qual a fixação do regime inicial de cumprimento de pena impõe a observância do disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO (ART. 171, CAPUT E §º 3, DO CÓDIGO PENAL). 1. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA REPROVABILIDADE DO FATO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a fixação da pena-base foram apreciadas as circunstâncias judiciais, de forma suficientemente fundamentada. Não se mostra juridicamente desproporcional a 
pena-base fixada na origem. Inexistência de bis in idem. 2. As circunstâncias judiciais desfavoráveis podem ser adotadas para fixação de regime prisional mais gravoso, independentemente de a pena imposta possibilitar a fixação de regime mais benéfico, pelo que não há que se acolher a pretensão da Impetrante de fixação do regime aberto. 3. Concluir pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente seria possível com a realização de novo juízo de reprovabilidade do fato, incabível em habeas corpus. 
4. Ordem denegada” (HC n. 117.508, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. 3. ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 142.602-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).



    “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016” (HC n. 176.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 16.3.2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 
2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    13. Não se demonstram ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na dosimetria da pena. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, avaliaram-se as circunstâncias específicas do caso, concluindo pela necessidade de aplicação da pena dois anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, não sendo possível, na espécie, considerar-se desproporcional ou manifestamente ilegal a dosimetria da pena imposta. Nesse sentido, entre outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.20021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI Nº 9.455/97. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; HC nº 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Roswa Weber, DJe de 23/8/2016. 2. A exasperação da pena-base deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo prescindível a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais. Precedentes: HC 220.051-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/10/2022; RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJede19/09/2017.3. 
In casu, o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 223.540-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. (...) 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 223.196-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora